Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-75.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700224-75.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES DA PURIFICACAO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a apelante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora